Tribunal: TJDFT
Processo: 0709433-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela sociedade empresária Queiroz Galvão 1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Filipe Dourado Adelaide –, acolhera parcialmente a impugnação que formulara almejando (i) o reconhecimento da nulidade das intimações realizadas em nome de seus antigos patronos; (ii) o afastamento da multa prevista no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil; (iii) a desconstituição das penhoras e dos atos de constrição patrimonial, diante do deferimento do processamento da recuperação judicial; (iv) a liberação dos valores eventualmente bloqueados; (v) a declaração de incompetência do Juízo para determinar atos de constrição patrimonial; (iv) o reconhecimento do excesso de execução no importe de R$8.360,23 (oito mil, trezentos e sessenta reais e vinte e três centavos). A decisão guerreada, acolhendo parcialmente a impugnação, declarara a nulidade do cumprimento de sentença, tendo em vista a ausência de intimação dos advogados constituídos pela agravante, e determinara o desbloqueio e a devolução em favor da agravante dos valores bloqueados via Sisbajud. Salientara o julgado, outrossim, que a competência para resolver sobre o crédito principal executado é do Juízo universal da recuperação judicial, devendo o cumprimento de sentença prosseguir apenas quanto aos honorários advocatícios de sucumbência assegurados pelo título executivo. Assentara, alfim, que a interpretação conferida pela agravante à forma de majoração dos honorários advocatícios não se coaduna com o previsto no estatuto processual, ficando patente que aludia verba corresponde a 22% (vinte e dois por cento) do valor da condenação. De sua parte, almeja a agravante, em sede de provimento antecipatório, o parcial sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, após o regular processamento da irresignação, a confirmação dessa medida e a definitiva desconstituição parcial do decisório arrostado, para que seja reconhecido (i) que o crédito executado relativo aos honorários advocatícios de sucumbência fixados pelo título executivo sujeita-se à ação de recuperação judicial, e, outrossim, (ii) excesso de execução no importe de R$8.360,23 (oito mil, trezentos e sessenta reais e vinte e três centavos). Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que o agravado deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo, indicando o valor de R$134.430,91 (cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta reais e noventa e um centavos). Sustentara que, regularmente intimada, aviara impugnação apontando excesso de execução e postulando a suspensão do curso procedimental, diante do deferimento de sua recuperação judicial, e o desbloqueio de valores bloqueados, ante a nulidade da sua intimação. Registrara que fora, então, proferida a decisão guerreada, que, ao acolher parcialmente sua insurgência, (i) declarara a nulidade do cumprimento de sentença, tendo em vista a ausência de intimação dos advogados constituídos; (ii) determinara o desbloqueio e a devolução, em seu favor, dos valores bloqueados via Sisbajud; e (iii) salientara que a competência para resolver sobre o crédito principal executado é do Juízo universal da recuperação judicial, devendo o cumprimento de sentença prosseguir apenas quanto aos honorários advocatícios de sucumbência assegurados pelo título executivo. Defendera que o provimento guerreado merece reparos. Alegara que a integralidade do crédito executado ostenta natureza recursal e sujeita-se ao Juízo da recuperação judicial. Pontuara que não sobeja possível ao Juízo do cumprimento de sentença a prática de atos de constrição de seu patrimônio. Noticiara que o Juízo recuperacional proferira decisão prorrogando por mais 180 (cento e oitenta) dias a suspensão dos processos manejados em seu desfavor. Assinalara que a concursalidade do crédito é definida pela data do seu fato gerador e não pela data do trânsito em julgado da sentença, ficando patente que o crédito relativo aos honorários advocatícios de sucumbência deve ser postulado no bojo da ação de recuperação judicial. Mencionara que a sentença condenatória fixara a verba honorária na data de 05.08.2019, portanto, em momento anterior ao deferimento do processamento da ação de recuperação judicial em 31.03.2021, restando configurada a concursalidade, devendo ser suspenso o cumprimento de sentença quanto à verba sucumbencial. Apontara, demais disso, a existência de excesso de execução quanto aos honorários advocatícios. Salientara que a sentença arbitrara honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, posteriormente, aludida verba fora majorada em 12% (doze por cento). Esclarecera que, em sede de recurso especial, a Corte Superior majorara os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), ficando patente que o percentual final da verba de sucumbência corresponde a 13,20% sobre o valor da condenação. Ressaltara que o agravado calculara os honorários advocatícios em 22% (vinte e dois por cento), o que não sobeja possível. Reconhecera que o crédito executado corresponde à quantia de R$126.070,68 (cento e vinte e seis mil, setenta reais e sessenta e oito centavos), ficando patente o excesso de R$8.360,23 (oito mil, trezentos e sessenta reais e vinte e três centavos). Registrara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela sociedade empresária Queiroz Galvão 1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Filipe Dourado Adelaide –, acolhera parcialmente a impugnação que formulara almejando (i) o reconhecimento da nulidade das intimações realizadas em nome de seus antigos patronos; (ii) o afastamento da multa prevista no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil; (iii) a desconstituição das penhoras e dos atos de constrição patrimonial, diante do deferimento do processamento da recuperação judicial; (iv) a liberação dos valores eventualmente bloqueados; (v) a declaração de incompetência do Juízo para determinar atos de constrição patrimonial; (iv) o reconhecimento do excesso de execução no importe de R$8.360,23 (oito mil, trezentos e sessenta reais e vinte e três centavos). A decisão guerreada, acolhendo parcialmente a impugnação, declarara a nulidade do cumprimento de sentença, tendo em vista a ausência de intimação dos advogados constituídos pela agravante, e determinara o desbloqueio e a devolução em favor da agravante dos valores bloqueados via Sisbajud. Salientara o julgado, outrossim, que a competência para resolver sobre o crédito principal executado é do Juízo universal da recuperação judicial, devendo o cumprimento de sentença prosseguir apenas quanto aos honorários advocatícios de sucumbência assegurados pelo título executivo. Assentara, alfim, que a interpretação conferida pela agravante à forma de majoração dos honorários advocatícios não se coaduna com o previsto no estatuto processual, ficando patente que aludia verba corresponde a 22% (vinte e dois por cento) do valor da condenação. De sua parte, almeja a agravante, em sede de provimento antecipatório, o parcial sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, após o regular processamento da irresignação, a confirmação dessa medida e a definitiva desconstituição parcial do decisório arrostado, para que seja reconhecido (i) que o crédito executado relativo aos honorários advocatícios de sucumbência fixados pelo título executivo sujeita-se à ação de recuperação judicial, e, outrossim, (ii) excesso de execução no importe de R$8.360,23 (oito mil, trezentos e sessenta reais e vinte e três centavos). Conforme pontuado, almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso do cumprimento de sentença que maneja o agravado em seu desfavor, sob o fundamento de que (i) encontra-se em curso sua recuperação judicial, devendo o crédito relativo aos honorários advocatícios de sucumbência ser habilitado para pagamento perante o Juízo recuperacional, notadamente quando não sobeja possível a prática de atos de constrição judicial de seu patrimônio, e, ao final, a ratificação dessa determinação, e, outrossim, (ii) o reconhecimento de que há excesso de execução. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado que ressoa impassível a que o crédito principal executado sujeita-se ao Juízo da Recuperação Judicial, circunstância que fora assimilada como escorreita pelo próprio agravado. A controvérsia cinge-se à aferição se o crédito relativo aos honorários advocatícios de sucumbência debitados à agravante pelo títulos executivo devem ou não sujeitar-se ao Juízo da Recuperação Judicial. À guisa de ilustração, inicialmente deve ser registrado que a recuperação judicial encerra, essencialmente, duas fases distintas. A primeira fase inicia-se com o deferimento do processamento da recuperação judicial, enquanto a segunda fase tem início com a aprovação do plano de recuperação pela assembleia de credores, seguida da concessão da recuperação por sentença, quando haverá novação alcançando os débitos consolidados no plano.. Há que ser salientado que a primeira fase, em que ocorre o deferimento do processamento da recuperação judicial, é constituída pela elaboração do quadro de credores, ocasião em que todos os credores devem informar o crédito que detêm, individualizando o valor correspondente. Por essa razão é que, diante do deferimento do processamento da recuperação judicial, todas as ações e execuções aviadas em desfavor da sociedade empresária devedora devem ser suspensas, pois caberá à devedora reunir seus credores em assembleia para elaborar o plano de pagamento. Com efeito, a suspensão das ações e execuções aviadas em desfavor da devedora que tem deferido o pedido de processamento da recuperação encontra lastro nos artigos 6o e 52, inciso III, da Lei de Falências e Recuperações Judiciais – Lei no 11.101/05 -, cuja expressão é a seguinte: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. ... Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: (...) III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos executados na foram dos §§3o e 4o do art. 49 desta Lei.” Conforme pontuado, a suspensão das ações e execução assegura oportunidade para a devedora elaborar o plano de recuperação, individualizando o montante de seu débito, seus credores e a forma de pagamento e, ao mesmo tempo, preserva seu patrimônio de eventuais expropriações forçadas. Há que ser salientado que o prazo de suspensão das ações e execuções promovidas em desfavor da devedora, em princípio, não poderá exceder 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação, que assegurara aos credores a faculdade de, expirado aludido interstício, aviarem ou retomarem as ações e execuções. É o que se extraí do adiante reproduzido: “Art. 6o - ... ... § 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.” A regra que emerge inexorável do preceptivo trasladado é corroborada pelo disposto no seu §4o, pois, a par de estabelecer que, deferida a recuperação judicial, o prazo de suspensão das ações e promovidas em desfavor da devedora não poderá exceder 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação, ressalva a faculdade de, expirado aludido interstício, os credores aviarem ou retomarem as ações e execuções. Assim é que a decisão que deferira o processamento da recuperação judicial da agravante fixara diretrizes em relação às ações judiciais em curso, determinando a suspensão do curso das execuções promovidas em seu desfavor pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da decisão que deferira o processamento do pedido de recuperação judicial, como se infere do abaixo reproduzido[1], in verbis: “(...) Isto posto, com fundamento no art. 52 da Lei no 11.101/2005, defiro o pedido de processamento da recuperação judicial nos seguintes termos: a) Determino a suspensão de todas as ações ou execuções promovidas em face das devedoras, pelo prazo de 180 dias, prorrogável uma única vez, por igual período, nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05, permanecendo os autos, no juízo de origem, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o, também do art. 6o da mesma lei, bem como as relativas a créditos executados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49, ficando vedada a venda ou retirada do estabelecimento das Requerentes dos bens essenciais a sua atividade empresarial; (...)” Posteriormente, o Juízo da recuperação judicial proferira decisão, datada de 30.09.2021, prorrogando o período de suspensão das ações e execuções aviadas em desfavor da agravante por mais 6 (seis) meses, como se infere do abaixo reproduzido[2]: “Nesse diapasão, nada impede que o prazo de 180 dias de suspensão seja excepcionalmente prorrogado por igual período, pois não houve a prática de atos procrastinatórios que possam ser imputados às recuperandas, ao revés estas vêm adotando medidas profícuas, a fim de sanear as dívidas e agilizar o curso do feito. Isto posto, em homenagem ao Princípio da Função Social da Empresa, defiro o pedido de prorrogação nos termos do art. 6o, parágrafo 4o da Lei 11.101/2005, por mais 6 meses, para determinar a suspensão de ações e execuções, impedindo a adoção de medidas constritivas sobre os bens das recuperandas.” Consignadas essas observações, consoante se extrai dos autos, a agravante ajuizara o pedido de recuperação judicial no dia de 17.03.2021[3] e a decisão que deferira o processamento desse pedido fora proferida em 31.03.2021. Assinala-se que ainda não fora proferida sentença homologatória do plano de recuperação judicial e concessiva da recuperação judicial, estando a ação na fase de habilitação de créditos para a elaboração do quadro geral de credores. De sua vez, o crédito executado representado pelos honorários advocatícios fora constituído apenas na data da sentença que resolvera a pretensão formulada pelo agravado, a saber, 29.07.2019, porquanto antes desse dia o advogado do agravado ainda não era credor da agravante. Assinale-se que a sentença que se transmudara no título executivo transitara em julgado em 24.05.2021[4]. Ou seja, a sentença que constituíra o crédito relativo aos honorários advocatícios é anterior a data da decisão que deferira o pedido de recuperação judicial da agravante e, por esse motivo, deve sujeitar-se ao Juízo recuperacional. Conforme pontuado, o deferimento do processamento da recuperação judicial enseja a suspensão de todas as ações e execuções aviadas em desfavor da sociedade empresária devedora, na forma preconizada pelos artigos 6o e 52, inciso III, da Lei no 11.101/05 acima transcritos. A suspensão das ações e execuções aviadas em desfavor da devedora não ocorre, contudo, após a homologação do plano de recuperação judicial com a concessão da recuperação judicial. É que a decisão homologatória do plano e concessiva da recuperação judicial encerra novação dos débitos, o que enseja, por conseguinte, a extinção de todas as execuções aviadas em face da devedora, agora recuperanda, devendo, portanto, os credores submeterem seus créditos ao juízo universal. É o que se infere do disposto no artigo 59 da Lei no 11.101/05, que assim dispõe: “Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.” Extrai-se do preceito legal trasladado que, homologado o plano de recuperação judicial e concedida a recuperação à devedora, há a novação de todos os créditos anteriores ao pedido de recuperação, que devem, de sua vez, ser perseguidos perante o Juízo universal. Ao contrário, se o crédito for posterior à homologação do plano de recuperação, não será alcançado pelos efeitos da recuperação. Essa apreensão, a par de emergir da literalidade do artigo transcrito, encontra ressonância no artigo 49 da mesma lei, confira: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” Fica patente, então, que somente os créditos já constituídos à época da homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação é que se sujeitam ao Juízo universal. Desse modo, os créditos constituídos após a homologação do plano e concessão da recuperação devem ser livremente executados, estando infensos aos efeitos da recuperação judicial. É que, nesse caso, o credor não tivera oportunidade de participar da fase de elaboração do plano de recuperação, pois o seu crédito sequer existia, não se sujeitando à habilitação no juízo universal. Comentando o tema, Fábio Ulhôa Coelho[5] pontuara o seguinte, in verbis: “A recuperação atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo da impetração do benefício. Os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. Quer dizer, não poderão ter os seus créditos alterados ou novados pelo Plano de Recuperação Judicial. Aliás, esses credores, por terem contribuído com a tentativa de reerguimento da empresa em crise terão seus créditos reclassificados para cima, em caso de falência (art. 67). Assim, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (tais como a suspensão da execução, novação ou alteração pelo Plano aprovado em Assembleia, participação na Assembleia etc.) aquele credor cuja obrigação constituiu-se após o dia da distribuição do pedido de recuperação judicial.” No mesmo sentindo, são os ensinamentos de Manoel Justino[6], leciona o seguinte: “O art. 49 prevê que estão sujeitos à recuperação os ‘créditos existentes’ na data do pedido quem está pleiteando um crédito não é titular de “crédito existente”, tem apenas expectativa de direito. Para o caso de recuperação, a reserva apenas será possível se a sentença condenatória já transitou em julgado e o feito está em fase de liquidação, pois então já existirá crédito, faltando apenas definir o valor.” Alinhadas essas considerações ilustrativas, afere-se que, de fato, o crédito executado se sujeita à recuperação judicial da agravante, porquanto fora constituído em momento anterior à sentença de homologação do seu plano de recuperação judicial, que ainda não fora proferida, o mesmo ocorrendo com seu fato gerador. Sob esse espectro, necessário assinalar que a Corte Superior de Justiça, conferindo interpretação ao disposto no artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece, firmara tese, no ambiente de recursos repetitivos, representada pelo Tema 1.051, segundo a qual “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”. Confira-se, por pertinente, a ementa que guarnecera o acórdão prolatado no bojo dos recursos representativos da controvérsia, verbis: "RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). [...] 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. [...]" (REsp 1840531 RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020) Aferida a data de constituição do crédito, sobeja que, ante o fato de que somente os créditos anteriores à homologação do plano de recuperação judicial sujeitam-se à execução universal, o crédito detido pelo patrono do agravado deve, de fato, ser perseguido perante o Juízo da recuperação judicial, porquanto fora constituído em momento anterior à homologação do plano de recuperação judicial, devendo ser, inclusive, arrolado no plano de recuperação. Destarte, compete exclusivamente ao Juízo da Recuperação Judicial decidir sobre o destino do patrimônio da sociedade em recuperação judicial, sob pena de frustrar-lhe a execução do plano, em observância à regra do Juízo universal da falência e recuperação judicial inserida no artigo 3o da Lei n.o 11.101/2005. Nesse contexto, fica patente, então, que não sobeja possível a satisfação do crédito executado relativo aos honorários advocatícios nos autos do cumprimento de sentença, porquanto o crédito detido pelo agravado fora constituído pela sentença em momento anterior inclusive ao deferimento do processamento da recuperação judicial, devendo ser apresentado ao administrador judicial para ser habilitado na recuperação judicial da agravante. Merece ser registrado que, deferida a recuperação, compete exclusivamente ao Juízo da Recuperação Judicial decidir sobre o destino do patrimônio da sociedade em recuperação judicial, sob pena de frustrar-lhe a execução do plano, em observância à regra do juízo universal da falência e recuperação judicial inserida no artigo 3o da Lei n.o 11.101/2005. Esse é o entendimento estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante testificam o aresto adiante ementado no qual se infere que apenas quando os honorários advocatícios são arbitrados após o deferimento da recuperação judicial é que ostentam natureza extraconcursal, confira: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E A SEUS EFEITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 1.255.986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. ‘Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial’ (REsp 1.841.960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020). 4. Na hipótese, ‘a sentença condenatória, na qual foram arbitrados os honorários sucumbenciais, foi prolatada em 08/02/2018’ (fl. 687). Nesse passo, como a sentença que fixou os honorários advocatícios de sucumbência foi prolatada após o pedido de recuperação judicial (20/06/2016), tal verba deverá ser tida como extraconcursal, conforme precedente da Segunda Seção do STJ (Resp n. 1.841.960/SP). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1913225/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) Deve ser assinalado que, consoante a interpretação emanada da Corte Superior sobre o disposto no artigo 61 da Lei no 11.101/05, ao credor é assegurada a faculdade de habilitar ou não seu crédito no plano de recuperação, pois lhe é resguardada a opção pela não habilitação e prosseguimento da execução individual, mas em momento oportuno. Ou seja, em havendo essa opção, inviável que a execução individual prossiga enquanto a recuperação encontre-se em processamento, sob pena de se inviabilizar a elaboração do plano com inserção de todos os débitos passíveis de exigibilidade imediata, resultando em incerteza que inviabiliza a execução do planejado. Inclusive, sobeja inviável exegese diversa, à medida em que a recuperação visa viabilizar a superação da crise atravessada pela empresa em recuperação mediante acertamento do seu passivo via de concordância dos credores. Ainda que o credor não esteja obrigado a aderir ao plano, optando pela preservação do seu crédito para postulação de pagamento individualizada, inviável que no curso da recuperação manifeste sua pretensão. Assim é que, optando o agravado e seu patrono, no caso, por não habilitarem seus créditos, acaso não arrolados no plano, inviável que a execução que manejam prossiga enquanto a recuperação está em curso. Ou seja, optando por perseguirem individualmente o crédito que os assiste, deverão, então, aguardar o encerramento da recuperação, não lhes sendo viável que, no curso do processo recuperacional, continuem perseguindo-os isoladamente, inclusive porque a partir do deferimento da recuperação somente o juízo especializado é que pode deliberar sobre medidas de disposição patrimonial da recuperanda. Esse o entendimento emanado da Corte Superior de Justiça, conforme os precedentes abaixo: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETRADATÁRIA. FACULDADE DO CREDOR. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE. FUNDAMENTOS NÃO ATACADAS. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de manifestação judicial a respeito da matéria trazida à cognição desta Corte impede sua apreciação na presente via recursal, tendo em vista a falta de prequestionamento, requisito viabilizador do acesso às instâncias especiais (Súmulas 282 e 356 do STF). 2. Da leitura das razões recursais, a parte agravante sustenta a possibilidade de habilitação retardatária, o que de fato é admitido pela Lei 11.101/05, mas deixa de tecer argumentos que fundamentem a sua legitimidade ativa para tanto, atraindo a incidência da Súmula 283/STF. 3. ‘A habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei’ (CC 114.952/SP, DJe de 26/09/2011). 4. Não se verifica a possibilidade de prosseguimento automático das execuções individuais posteriormente ao processamento e, por conseguinte, à aprovação do plano de recuperação judicial, de modo que é atribuída exclusividade ao Juízo universal onde se processa a recuperação para a prática de atos de execução do patrimônio da sociedade recuperanda. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1606215/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. 1. O titular do crédito que for voluntariamente excluído do plano recuperacional, detém a prerrogativa de decidir entre habilitar o seu crédito ou promover a execução individual após finda a recuperação. 2. De fato, caso a obrigação não seja abrangida pelo acordo recuperacional, restando suprimida do plano, não haverá falar em novação, ficando o crédito excluído da recuperação e, por conseguinte, podendo ser satisfeito pelas vias ordinárias (execução ou cumprimento de sentença). 3. Caso o credor excluído tenha optado pela execução individual, ficará obrigado a aguardar o encerramento da recuperação judicial e assumir as consequências jurídicas (processuais e materiais) de sua escolha, para só então dar prosseguimento ao feito, em consonância com o procedimento estabelecido pelo CPC. (REsp n. 1.851.692/RS, Quarta Turma, Julgado em 25/5/2021). 4. Na hipótese, o credor de crédito excluído do plano recuperacional optou por prosseguir com o processo executivo, não podendo ser ele obrigado a habilitar o seu crédito. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1641169/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 29/06/2021) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA. CRÉDITO NÃO INCLUÍDO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. OPÇÃO PELA HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA OU PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL APÓS TÉRMINO DA RECUPERAÇÃO. 1. Ação de cobrança de sobre-estadia de contêiner, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual foi proferida decisão rejeitando o pedido de extinção em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da empresa devedora. 2. Nas hipóteses em que o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial, o credor não incluído no quadro geral de credores pode optar por utilizar a habilitação retardatária ou aguardar o término da recuperação para prosseguir com a execução individual de seu crédito. Precedentes. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.” (AgInt no REsp 1926546/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021) “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. FACULDADE DO CREDOR. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. 1. Controvérsia acerca da habilitação retardatária de crédito em recuperação judicial. 2. Na linha da jurisprudência pacífica desta Corte Superior "a habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei." (CC 114.952/SP, DJe 26/09/2011). 3. Aplicação desse entendimento ao caso concreto, mantendo-se hígido o acórdão recorrido, por meio do qual o Tribunal de origem, ante a inércia do credor em promover a habilitação, e a impossibilidade de constrição de bens da devedora, suspendeu o cumprimento de sentença e o curso da prescrição intercorrente. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 1886625/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. FACULDADE DO CREDOR. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. "A habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei" (CC 114.952/SP, DJe de 26/09/2011). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1675583/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte é no sentido da faculdade do credor em habilitar seu crédito no quadro geral de credores, podendo ele aguardar o término da recuperação judicial para prosseguir na execução individual. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1872740/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO SUJEITO À RECUPERAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO. NÃO INCLUSÃO NO PLANO. HABILITAÇÃO. FACULDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DURANTE O TRÂMITE DA RECUPERAÇÃO. 1. Nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 2. Se o crédito é ilíquido, a ação deve prosseguir no Juízo trabalhista até a apuração do respectivo valor (art. 6o, § 2o, da Lei 11.101/2005). Porém, se o crédito já foi apurado, pode ser habilitado na recuperação judicial. 3. Nos termos do art. 10 da Lei 11.101/2005, o crédito líquido não habilitado no prazo de quinze dias após a publicação do edital será recebido na recuperação na condição de habilitação retardatária, sendo da competência do Juízo da Recuperação estabelecer a forma como será satisfeito, sob pena de não ser adimplido durante o trâmite da recuperação, mas somente após seu encerramento, já que as execuções individuais permanecem suspensas. 4. A habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei. Porém, admitir que alguns credores que não atenderam ou não puderam atender o prazo para habilitação de créditos submetidos à recuperação (arts. 7o, § 1o, e 52, § 1o, III, da 140979) prossigam com suas execuções individuais ofende a própria lógica do sistema legal aplicável. Importaria em conferir melhor tratamento aos credores não habilitados, além de significar a inviabilidade do plano de reorganização na medida em que parte do patrimônio da sociedade recuperanda poderia ser alienado nas referidas execuções, implicando, assim, a ruptura da indivisibilidade do juízo universal da recuperação e o desatendimento do princípio da preservação da empresa (art. 47 da LF), reitor da recuperação judicial. 5. Conflito conhecido, em face da impossibilidade de dois diferentes juízos decidirem acerca do destino de bens pertencentes à empresa sob recuperação, para declarar a competência do Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo - SP.” (CC 114.952/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2011, DJe 26/09/2011) Diante desse alinhado, sobeja patente que, conquanto configure faculdade de o credor promover a habilitação de seu crédito concursal perante o Juízo Recuperacional, aferido que optara por não fazê-lo, a fim de perseguir na busca individual da satisfação dessa obrigação, deve aguardar o termo final da recuperação judicial, ao passo que o executivo individual permanecerá suspenso até o advento desse marco. Aferido que o crédito relativo aos honorários advocatícios, na hipótese, sujeita-se à recuperação judicial, sobeja aferir, então, o alegado excesso de execução. Quanto ao tópico, alegara a agravante que a sentença arbitrara honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, posteriormente, aludida verba fora majorada para 12% (doze por cento) e, em sede de recurso especial, a Corte Superior majorara os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), ficando patente que o percentual final da verba de sucumbência corresponde a 13,20% sobre o valor da condenação, e não a 22% (vinte e dois por cento), como calculara o agravado. Com efeito, conforme se infere da sentença, a agravante fora condenada a pagar honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), confira-se[7]: “Ante o exposto, ao tempo em que confirmo a tutela antecipada, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: (...) b) condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, incidindo correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a contar desta data. (...)” Ocorre, contudo, que o acórdão que desprovera o apelo aviado pela ora agravante alterara essa resolução, fixando o seguinte[8]: “Estofado nos argumentos alinhavados, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento apenas para, reformando a sentença quanto ao ponto, fixar o trânsito em julgado como termo inicial da fluição dos juros de mora que devem ser agregados ao montante a ser repetido pela apelante, mantido o termo inicial da fluição dos juros de mora incidentes sobre a condenação derivada dos danos morais reconhecidos como originalmente fixado. Outrossim, reconhecendo a sucumbência recíproca mas desigual e provido parcialmente o apelo, redimensiono as verbas de sucumbência, fixando-as no equivalente a 12% (doze por cento) do valor da condenação, devendo o apelado arcar com o equivalente a 60% (sessenta por cento) do montante e a apelante com os 40% (quarenta por cento) restantes. Quanto ao mais, a sentença fica mantida intacta. É como voto.” Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça, desprovendo o recurso interposto pela agravante majorara em 10% (dez por cento) o valor arbitrado pelo acórdão, confira[9]: “Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Com supedâneo no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários devidos ao advogado do recorrido em 10% do valor já arbitrado pelas instâncias ordinárias a esse mesmo título.” Deflui do aduzido, então, que, os honorários advocatícios assegurados ao agravado foram fixados em 60% (sessenta por cento) incidentes sobre 12% (doze por cento) do valor da condenação, devendo o valor encontrado deve ser majorado em 10% (dez por cento). Ou seja, a verba anteriormente fixada por este tribunal fora majorada em 10%, consoante a preposição utilizada pelo eminente relator do recurso especial, e não para 22%, consoante a operação realizada pelo agravante. Nota-se que, ao “majorar em 10% os honorários advocatícios anteriormente fixados”, a única apreensão possível, segundo a literalidade da expressão, é no sentido de que o montante já assegurado a título de honorários advocatícios, a saber, 60% de 12% do valor da condenação, deve ser acrescido de 10% (dez por cento), pois a verba fora majorada em 10% do montante que originalmente alcançara. Ocorre, contudo, que o agravado não observara essa premissa, pois, conforme se infere da resposta que formulara à impugnação, defendera que seus honorários correspondem a 22% (vinte e dois por cento. É o que se infere das alegações que ora se reproduz[10]: “Diante da nítida percepção de cumulação quanto aos honorários quantitativos, tem-se que há a seguinte fixação: 10% em 1o grau, cumulado com 2% pela turma recursal e, 10% do STJ, o que totaliza 22%. Embora haja superado o teto, é perceptível que não possa ultrapassar o quantitativo de 20% que é o máximo cumulativo. Destarte, não há fixação de percentual sobre percentual, o que, por óbvio, inviabilizaria o cumprimento tanto da majoração quantitativa, como qualitativa. Desse modo, o CPC trouxe normatizada a cumulação dos honorários sucumbenciais." Sob esse contexto, inviável a exegese defendida pelo agravado e assimilada pelo provimento guerreado ao compreender que o percentual de 12% (doze por cento) de 60% (sessenta por cento) do valor da condenação fora transmudado para o equivalente a 22% (vinte e dois por cento). Frise-se novamente, os honorários advocatícios fixados pela decisão que resolvera o recurso especial interposto pela agravante foram majorados em 10% (dez por cento), ou seja, foram incrementados da quantia correspondente a 10% incidente sobre o resultado da operação 60% de 12% do valor da condenação. Apreendido da planilha de cálculos elaborada pelo agravado que aludida fórmula não fora observada, em manifesta ofensa ao título executivo, não afigura-se escorreita a decisão guerreada, que homologara esses cálculos em dissonância com o título executivo. Como cediço, o cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata. Destarte, estabelecidos os parâmetros que devem governar o cumprimento de sentença e assegurado pela coisa julgada, afigura-se juridicamente inviável, por tangenciar a intangibilidade conferida à coisa julgada, se incrementá-lo sob o prisma da ótica do credor, à medida em que a res judicata não permite a extração de direito além daquele que definitivamente fixara, ensejando que seja materializada na sua exata dimensão. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante, quanto ao tópico, está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, ensejando a sua agraciação com a tutela recursal postulada. Nesse contexto, fica patente, então, a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença manejado pelo agravado em desfavor da agravante, conquanto inviável se compelir a que seja apresentado o crédito exequendo ao administrador judicial para ser habilitado na recuperação judicial da agravante, podendo ser perseguido de forma individual, entrementes, somente poderá sê-lo após o término da recuperação judicial. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada e o trânsito do executivo até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 109780355 - Pág. 11 (fls. 686) – ação principal. [2] - ID Num. 109780353 - Pág. 9 (fls. 696) – ação principal. [3] - ID Num. 109780354, p. 83 (fl. 675) e ID Num. 109780353 - Pág. 1 (fls. 676) – ação principal. [4] - ID Num. 93038601 - Pág. 15 (fl. 541) – ação principal. [5] - Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresa – Ed. 20180, Autor: Fábio Ulhoa Coelho, Editor: Thomson Reuters Brasil Conteúdo e Tecnologia Ltda inhttps://proview.thomsonreuters.com. [6] - Lei de recuperação de empresas e falência - Ed. 2017, Autor: Manoel Justino Bezerra Filho, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [7] - ID Num. 40853279 - Pág. 6 (fl. 317) – ação principal. [8] - ID Num. 93037713 - Pág. 21/22 (fls. 379/380) – ação principal. [9] - ID Num. 93038601 - Pág. 12 (fls. 538) – ação principal. [10] - ID Num. 114260751 - Pág. 5 (fl. 708) – ação principal.